Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711217-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Defiro a gratuidade de justiça ao autor, porquanto, em decisão recente proferida nos autos originários (processo n. 0703618-83.2018.8.07.0009), o d. juiz a quo concedeu-lhe o beneplácito, tendo em vista os documentos acostados em atendimento à determinação judicial, os quais demonstram o comprometimento da capacidade econômica do requerente (ID 63870032). Por conseguinte, fica o autor dispensado do depósito inicial, nos termos do art. 968, § 1o, do Código de Processo Civil. Considerando a inexistência de pedido liminar, cite-se a ré para responder a presente ação, no prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art. 970). Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora